Tribunal: STF
Processo: HC 242589
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 893.549/SP, nos termos da seguinte ementa:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. DESCAMINHO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. NULIDADE. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. POSSIBILIDADE. INDÍCIOS GRAVES DE ATUAÇÃO CRIMINOSA E DE TENTATIVA DE EVASÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. “A proteção do art. 7º, II e § 6º, da Lei nº 8.906/94 deve ser entendida em favor da atividade da advocacia e do sigilo na relação com o cliente, não podendo ser interpretada como obstáculo à investigação de crimes pessoais, e que não dizem respeito à atividade profissional desenvolvida.” (AgRg no RHC n. 161.536/MG, relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022.)
2. No caso, há indícios relevantes de práticas criminosas com prejuízos estimados em bilhões de reais aos cofres públicos, somado ao fato de haver notícia “da Receita Federal de que os investigados estariam encerrando as empresas envolvidas, desfazendo-se de provas e possivelmente ocultando o proveito do crime”.
3. Agravo regimental desprovido (doc. 11, p. 2).

Neste habeas corpus, a defesa alega que:

[...] a busca e apreensão infligida em face do Paciente/advogado decorreu de r. decisão que (i) DEIXOU DE INDIVIDUALIZAR sua conduta; e (ii) DEIXOU DE APONTAR indícios mínimos que, dissociados a ele, justificariam o afastamento do sigilo domiciliar e de seu escritório profissional; mas que, tão somente, trouxe breve afirmativa quanto a atividade típica e legítima de advocacia no ramo que ele efetivamente atua – a chancelar a NULIDADE e consequente coação ilegal (doc. 1, pp. 10-11).

Ainda, sustenta:

[...] por ter o E. Desembargador do TRF-3, Helio Nogueira, verificado a completa falta de fundamentação da decisão de primeiro grau, Sua Excelência [...] aditou/complementou fundamentação do decreto de busca e apreensão originário, em sede de habeas corpus, o que não é preciso dizer ser medida ilegal e não aceita pela mansa jurisprudência dessa Suprema Corte.
[...]
Contudo, e com o respeito devido, não há que se falar em fundamentação sucinta, mesmo porque, foi o v. acórdão que buscou na representação da Autoridade Policial fundamentação para – ilegalmente – suprir a deficiência da decisão de primeiro grau;
18. Suplementada a fundamentação da decisão primária pelo TRF-3, foi impetrada ordem de habeas corpus perante o STJ que acabou por indeferi-la, com base, exclusiva, no conteúdo do v. acórdão do TRF3, ignorando-se o fato de que houve a indevida complementação por parte da E. Corte Regional;
18.1.
Realizando verdadeira motivação per relationem, o v. acórdão ora guerreado é um verdadeiro cópia e cola daquele do TRF3, a exceção de um único parágrafo (doc. 1, pp. 12 e 16).


Nesse contexto, reforça:

Inobstante se reportar à representação policial, observa-se que a Magistrada de primeiro grau, cuja decisão foi repetida no corpo do v. acórdão recorrido, não dedicou uma palavra sequer para vincular a sua convicção pessoal, deixando de exarar motivos autônomos e concretos que refletissem o juízo de valor relativo aos indícios que, sob sua ótica, justificassem a medida excepcional (doc. 1, p. 23).

Por fim, assevera:

[...] a situação é ainda mais grave, pois envolve um investigado ADVOGADO que, de acordo com as investigações, somente estava a atuar dentro do campo legal, praticando atividades típicas. Em hipóteses tais (cujo Paciente, advogado, com comprovada atuação em prol das empresas que figuram como investigadas, não superou o estrito cumprimento da função jurídica e/ou consultiva que lhe foi confiada). (Doc. 1, p. 31).

Ao final, requer:

[...] seja DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR para determinar a suspensão do andamento do Inquérito Policial nº 5008785-87.2021.4.03.6181 e da Medidas Cautelares nº 5000089-91.2023.4.03.6181 e nº 5008893-48.2023.4.03.6181, especialmente ao que concerne na análise técnico-pericial do material apreendido na busca e apreensão realizada em seu desfavor, até o julgamento final deste writ.
Quando do julgamento do mérito, por sua vez, requer seja CONCEDIDA A ORDEM para cassar o v. Aresto guerreado e, por conseguinte, declarar a NULIDADE da r. decisão judicial que autorizou a busca e apreensão já que, além de não demonstrar a necessidade da medida, não apresentou fundamentação minimamente suficiente e idônea para o afastamento da privacidade do Paciente. E, como consequência, requer sejam todas as provas a partir dela colhidas identificadas e declaradas ilícitas, devendo ser imediatamente desentranhadas dos autos, nos termos do art. 157, § 1º, do CPP (doc. 1, p. 40).

A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, manifestou-se “pelo não conhecimento do writ e, se conhecido, pela denegação da ordem” (doc. 16).

É o relatório. Decido.

Sobre a ausência de fundadas razões para a busca e apreensão autorizada na residência do paciente, o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.
Consta dos autos que o Tribunal afastou a alegação de nulidade em acórdão cujo trecho do voto condutor passo a colacionar, in verbis (e-STJ fls. 34/39):
Na hipótese em tela, a deflagração de investigação na esfera policial, perante a Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em São Paulo, restou impulsionada por Representações Fiscais para Fins Penais, da lavra da Receita Federal do Brasil, noticiando a provável prática de crimes de descaminho, associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica, na importação de combustíveis, após o órgão fazendário proceder à autuação fiscal e à constituição de créditos tributários superiores a dois bilhões de reais, envolvendo a empresa Petrozil JC Distribuidora de Combustíveis Ltda. e diversas pessoas jurídicas e físicas, em suposta situação de simulação e interposição, na condição de "laranjas'.
Entrevê-se que a autoridade policial, à vista das representações fiscais da Receita Federal e do envio da documentação respectiva, viabiliza, de modo minucioso, o entrelaçamento de fatos e os possíveis responsáveis, traçando o desenrolar das condutas tidas por ilícitas, objeto de apuração na fase extraprocessual, consoante ID 275243126 - Pág. 4/42.
A farta documentação transmitida pelo órgão fazendário e o intrincado enredo fático sinalizado fez com que a autoridade policial representasse ao Juízo a quo a realização de busca e apreensão, a fim de prosseguir com a averiguação iniciada pela Receita Federal, e cujo estágio demandaria a colheita de documentos e dados em posse dos investigados. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo deferimento da diligência (ID 275243127 - Pág. 2/7). A representação policial restou deferida judicialmente.
No concernente ao paciente, a representação policial para a busca e apreensão delimita, adequadamente, os indícios de prática delitiva e seu possível envolvimento nos delitos em apuração, a legitimar a medida cautelar, considerada ainda a análise preliminar própria da fase investigativa inicial. Confira-se os apontamentos da autoridade policial relacionando a atuação do paciente (ID 275243126 - Pág. 1318):
(...) a participação do procurador da empresa PETROZIL, o advogado ADILSON TOMAZ, OAB SP n° 344.377.
32.1. É ele quem representa a PETROZIL junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) (fls. 161 e seguintes do apenso I), como também é copiado em e-mails entre a VA&E TRADING (thiago.brito@vaetrading.com) e a PETROZIL, em que fica claro que a importadora é a VA&E TRADING e está se utilizando e PETROZIL (fls. 190 e seguintes do apenso I), e a PETROZIL e o despachante aduaneiro (fls. 219 do apenso I);
32.2. Pesquisas na internet não lograram êxito em encontrar site de ADILSON TOMAZ, apenas perfil em rede social corporativa.
32.3. ADILSON também está no processo da VA&E com a ALL DISTRIBUIDORA, conforme tópico a seguir. PROCESSO nº 13042-087983/2021-79 Representação para Fins Penais - RFP, da Receita Federal do Brasil, em face da empresa VA&ETRADING DO BRASIL LTDA.
33. Também aportou nesta delegacia a Notícia de Crime (NC) nº 2022.0012594, instaurada em razão do encaminhamento pelo Ministério Público Federal da Notícia de Fato nº 1.34.001.001675/2022-46 (APENSO II) e a Notícia de Fato nº 1.34.001.001658/2022-17 (APENSO III).
34. Essas duas Notícias de Fato são a mesma coisa. Tratam-se: basicamente, da Representação para Fins Penais (RFB) n° 13042-087983 2021-79, em face da empresa VA&E TRADING DO BRASIL LTDA pelo crime de falsidade ideológica (artigo 299, do Código Penal). Como as representações anteriores formaram o apenso 1, essa NC foi autuada como apensos 2 e 3.
35. A RFP narra, basicamente, que o mesmo modus operandi utilizado pela VA&E TRADING DO BRASIL LTDA com a empresa PETROZIL para importação em nome de terceiros, obtenção de liminar para diferimento do pagamento de tributos, entre outros, foi utilizado com a empresa ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ 30.474.838 0002-69.
36. A representação do órgão fiscal federal apontou que não obstante a ALL DISTRIBUIDORA figurasse no campo “adquirente” das declarações de importação (Dl) n° 210591494-1 (registrada e desembaraçada em 26.03.2021) e 21/0721744-0 (registrada em 14.04.2021, porém não desembaraçada), ficou constatado que a VA&E TRADING DO BRASIL era a real adquirente das mercadorias.
37. Isso porque, após a revogação da liminar da PETROZIL, a VA&E DO BRASIL se utilizou da sua cliente ALL DISTRIBUIDORA para fazer pedido judicial semelhante, e também obteve tutela provisória de urgência proferida liminarmente em processo cível n° 1019781-73.2021.4.01.3400, na 8ª Vara Federal Cível da SJDF, pelo Juiz Federal FRANCISCO ALEXANDRE RIBEIRO, em 13/04/2021, para pagamento dos tributos federais para o último dia útil do 3º mês subsequente de cada obrigação tributária.
38. No entanto, a ALL DISTRIBUIDORA nem era importadora quando a petição inicial foi redigida e, somente fez duas operações de importação, uma delas com o amparo da liminar. Após a queda da liminar, em 07.05.2021, novamente ela parou de importar.
39. Conforme relatório fiscal em síntese, os elementos probatórios obtidos durante a fiscalização são os seguintes:
a) Existem vários elementos em comum nas operações de nacionalização para as quais a ALL DISTRIBUIDORA cedeu seu nome com as operações para as quais a PETROZIL cedeu o seu: (1) os mesmos representantes (despachantes aduaneiros comissária de despachos advogado) que representaram PETROZIL também estão representando ALL DISTRIBUIDORA e VA&E DO BRASIL; (2) a importação objeto da DI nº 21/0721744-0 registrada por ALL DISTRIBUIDORA é de gasolina (NCM 2710.12.59) e o exportador estrangeiro é VA&E LLP do Reino Unido, mesmo tipo de produto (combustível) e mesmo fornecedor de importações registradas por PETROZIL: (3) a empresa PETROZIL operou realizando o mesmo tipo de operação da Dl n° 21/0721744-0 — nacionalização de entreposto aduaneiro — de cargas também consignadas a VA&E DO BRASIL; (4) ambas as empresas - ALL DISTRIBUIDORA e PETROZIL - judicializaram o "direito" a moratória de tributos federais incidentes na importação com fundamento na Portaria MF nº 122012 e nem tinham histórico de importador;
b) A VA&E DO BRASIL pretendia obter vantagem comercial perante seus concorrentes no mercado interno, pois, inserindo fraudulentamente outra pessoa jurídica que possuía liminar postergando o pagamento dos tributos, se livraria do custo tributário vinculado a importação e venda dos combustíveis, igualmente como atuou junto a PETROZIL deixando de recolher os tributos incidentes nas importações;
c) A VA&E DO BRASIL não teve sucesso na obtenção de liminar em duas ações ajuizadas em seu próprio nome, para postergar o vencimento dos tributos incidentes na importação para o último dia do terceiro mês subsequente ao vencimento inicial;
d) A ALL DISTRIBUIDORA igualmente a PETROZIL, obteve liminar em ação judicial para postergar o vencimento dos tributos incidentes na importação e passou a nacionalizar a gasolina logo após a cassação da liminar da segunda, para usufruir da decisão judicial que diferiu o pagamento de tributos vinculados ao despacho aduaneiro e possibilitar o redirecionamento da ação fiscal de cobrança desses tributos;
e) A ALL DISTRIBUIDORA não tem histórico de importação e registrou somente duas DI para nacionalização da gasolina admitida pela VA&E DO BRASIL. Parou de importar assim que a liminar foi suspensa;
f) A ALL DISTRIBUIDORA não negociou com o exportador estrangeiro a compra da gasolina importada e apresentou e-mails trocados com o Despachante Gledson para realizar o pedido;
g) E-mail trocado entre o Despachante Gledson e a ALL DISTRIBUIDORA revela que esse despachante deu instruções para essa empresa realizar o pedido da gasolina e enviou numerário para pagamento dos tributos relativos a importação feita por meio da DI n° 21/0591494-1;
h) A Fatura Comercial referente a compra da mercadoria nacionalizada por meio da DI n° 21 0721744-0 foi produzida em data posterior ao registro da DI e a assinatura da VA&E LLP foi colada, portanto trata-se de documento ideologicamente falso;
i) Não houve fechamento de contrato de câmbio e pagamento pela ALL DISTRIBUIDORA da gasolina importada ao exportador estrangeiro;
j) A gasolina importada pela Dl n° 21 0591494-1, registrada e desembaraçada em 26.03.2021, não foi retirada do entreposto aduaneiro pela ALL DISTRIBUIDORA como também não deu entrada nos estoques dessa empresa;
k) A VA&E DO BRASIL não apresentou instrumento de representação do exportador, VA&E LLP de Londres, agiu em seu próprio nome, deteve todo o tempo controle sobre as operações de importação e poder sobre a carga importada por meio das Dl n° 210591494-1 e n° 21/0721744-0;
l) Existe Laudo do Laboratório FALCÃO BAUER atestando que a gasolina importada tem aspecto incolor límpido e isento de impurezas, assim como está dentro dos limites estabelecidos pela Resolução ANP n° 807.2020. (g.n.)
46. Novamente, apesar de não relacionado entre os responsáveis ou testemunhas, a participação do procurador da empresa PETROZIL, o advogado ADILSON TOMAZ, OAB SP n° 344.377, CPF 164.457.618-01, deve ser ressaltada.
46.1. Como exposto na representação fiscal, além de representar a PETROZIL junto à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), ADILSON TOMAZ também representa a VA&E TRADING naquele órgão federal (fls. 79/81 - Apenso 2).
46.2. Além disso, ele representa a ALL DISTRIBUIDORA perante o despachante aduaneiro OLIN (fls. 89, 90 e 399 e 407 do apenso 2), e é o advogado que assina o contrato social da empresa ALL DISTRIBUIDORA (fls. 330/333 do apenso 2).
46.3. Como mencionado no outro processo, ADILSON TOMAZ é copiado em e-mails entre a VA&E TRADING (thiago.brito@vaetrading.com) e a PETROZIL, em que fica claro que a importadora é a VA&E TRADING e está se utilizando e PETROZIL (fls. 190 e seguintes do apenso I), e a PETROZIL e o despachante aduaneiro (fls. 219 do apenso I).
46.4. Tudo isso deixa claro que ADILSON vai além do papel de advogado, mas orienta a prática dos crimes investigados.
46.5. Ademais, ADILSON TOMAZ já foi condenado a 5 anos e 10 meses de reclusão (regime semiaberto) por suprimir tributo (mais de R$ 20 milhões) mediante omissão voluntária na prestação de informação ao Fisco, mais especificamente na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais e na Declaração de Informação Econômico fiscais de Pessoa Jurídica, valores referentes ao PIS Cofins, incidentes sobre a venda de álcool etílico hidratado carburante, nos períodos de janeiro de 2003 a dezembro de 2004, janeiro a agosto e outubro a dezembro de 2005, janeiro, fevereiro, junho a setembro e novembro de 2006, quando ele era sócio administrador da empresa ÁLAMO DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, conforme HC 172.316-STF, o que indica que não é a primeira vez que participa de operações visando a sonegação de impostos.
47. Em razão desses fatos e indicativos de atos suspeitos de lavagem de dinheiro, foi solicitado que a UADIP realizasse levantamento de informações a respeito das pessoas e fatos investigados, como também foi obtido e solicitada a análise do RIF 68402.
Diante da representação policial, a autoridade impetrada proferiu a decisão impugnada, cujo trecho colaciono, para melhor compreensão da controvérsia (ID 275243116 - Pág. 2/7):
(...) Decido.
No que concerne às pessoas e empresas investigadas, supostamente integrantes da empreitada criminosa, estas seriam as principais relacionadas, segundo a investigação:
    1. ADILSON TOMAZ: advogado, é o procurador da VA&E TRADING DO BRASIL e da PETROZIL junto à ANP. Também foi o representante da ALL DISTRIBUIDORA junto ao despachante aduaneiro. Já foi sócio de empresa distribuidora de combustíveis e condenado por sonegação tributária milionária.
    2. Segundo os elementos apresentados, considero haver fundadas razões, evidenciadas no curso da investigação a demonstrarem a existência de indícios de possível prática criminosa envolvendo os titulares das referidas empresas e investigados.
Em relação aos pedidos de busca e apreensão nos endereços das pessoas jurídicas envolvidas e nos endereços residenciais dos investigados, cabível a análise da efetiva necessidade ou utilidade da medida nos casos da investigação.
O Ministério Público Federal opinou favoravelmente à medida cautelar ora requerida (ID 272800816).
Inegavelmente, nos termos dos artigos 240 e seguintes do Código de Processo Penal, é cabível o deferimento judicial de busca e apreensão quando houver indícios da existência de instrumentos, produtos ou provas de crimes em determinado local.
No caso dos autos, é inquestionável que nos endereços apontados certamente poderá haver elementos de prova para a coerente elucidação dos crimes investigados.
No ID 272054966 a autoridade policial apresentou os endereços.
Analisando os endereços arrolados, a busca e apreensão apresenta-se como meio imprescindível e necessário para continuidade das investigações, isso porque, é o meio para obtenção das provas necessárias para comprovação dos fatos, ainda mais em delitos como estes, em que é possível haver contratos e outros documentos pertinentes ao feito.
Desta feita, DEFIRO os pedidos de busca e apreensão representados pela autoridade policial nos endereços apresentados.
Vale ressaltar que as medidas assecuratórias estão previstas a partir do artigo 125 do Código de Processo Penal e tem por principal finalidade resguardar a reparação dos danos decorrentes da prática criminosa.
Referidas medidas podem recair sobre os bens de origem ilícita (que são os produtos indiretos do crime) e os bens de origem lícita.
As medidas podem ser determinadas em qualquer fase da persecução penal, requerendo a presença de fumus boni juris e o periculum in mora.
O fumus boni juris está relacionado à plausibilidade do direito substancial invocado, isto é, a presença de elementos que indiquem a propriedade, sem a necessidade de prova cabal desta, enquanto que o periculum in mora se refere à demonstração de riscos de sofrer lesão próxima, passível de alteração decorrente do tempo.
Neste sentido, entendo que o valor supostamente desviado dos cofres públicos com a sonegação de quantia vultosa deve ser resguardado, a fim de reparar os danos decorrentes da prática criminosa.
Os mandados de busca e apreensão que eventualmente serão cumpridos em outras subseções judiciárias deverão ser expedidos como cartas precatórias, que poderão ser encaminhadas pelas próprias. Autoridades policiais oficiantes a fim de que se preserve o sigilo.
Finda a diligência, deverá ser lavrado auto circunstanciado nos termos do artigo 245, § 7º, do CPP.
Em relação à busca na residência e escritório (local de trabalho) de ADILSON TOMAZ, advogado, DEFIRO a quebra da inviolabilidade, entretanto, a diligência deve ser cumprida na presença de representante da OAB, nos termos do § 6º da Lei n°. 8.906/1994, devendo a autoridade policial providenciar o necessário.
Em suma, o cumprimento do mandado de busca e apreensão nos endereços Rua Zerillo Pereira Lopes 477, Casa 40, Campinas, SP, CEP 13087-757 e; Rua Paulo Cezar Fidelis, 39 - Sala 603 - Ed The First Offices - Campinas SP, observará, além das regras gerais acima descritas, os seguintes preceitos:
1) A autoridade policial deverá solicitar à OAB a presença de representante para acompanhamento da diligência;
2) A autoridade policial deverá proceder a busca e apreensão domiciliar, na forma do art. 240 e seguintes do Código de Processo Penal, conforme determinado acima;
3) O advogado investigado e o representante da OAB que participarem do cumprimento do mandado, não poderão impedir a apreensão de qualquer documento, mídia ou objeto que a autoridade policial entender como de interesse à investigação;
4) Durante ou após o término da diligência, o representante da OAB poderá, se entender necessário, apresentará relatório a este Juízo informando dos documentos, mídias e objetos que entender não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à persecução penal, solicitando a devolução, pela autoridade policial dos referidos pertences ao advogado investigado, na forma do § 6°-C c.c § 6º-E, ambos do art. 7º da Lei n°. 8.906 1994;
5) Fica vedado o acesso do representante da OAB e do advogado investigado durante a análise policial dos materiais apreendidos, na forma do §11 do art. 7º da Lei n°. 8.906 1994, por se tratar de diligência em curso, cujo sigilo é fundamental para eficiência, eficácia e finalidade da medida, conforme fundamentos apresentados pela representação policial e ministerial;
6) O acesso aos elementos informativos produzidos dar-se-á após a documentação em procedimento investigativo criminal, nos exatos termos da súmula vinculante n°. 24 do STF.
Decreto o sigilo absoluto dos autos. Anote-se no sistema processual.
Observa-se da decisão a expressa enunciação do fumus boni iuris e do periculum in mora a estribar o deferimento da providência cautelar, com indicação da necessidade da providência para o aprofundamento e a continuidade da investigação.
Com efeito, no caso dos autos, a autoridade impetrada revelou de modo suficiente a explicação jurídica e necessária para a busca e apreensão, quais sejam, indícios de práticas criminosas, prejuízo da ordem de bilhões de reais aos cofres públicos, risco de difícil reparação, inclusive diante da informação da Receita Federal de que os investigados estariam encerrando as empresas envolvidas, desfazendo-se de provas e possivelmente ocultando o proveito do crime.
Dessa forma, a deliberação pelo deferimento da busca e apreensão atendeu ao comando constitucional do art. 93, DC, da Constituição Federal.
A fundamentação sucinta, com apoio em elementos profícuos trazidos pela autoridade policial, é válida, não se confundindo com a ideia de ausência de motivação.
Por derradeiro, infere-se que o Juízo determinou, no cumprimento da medida, a observância às prerrogativas profissionais legais do paciente, advogado.
Diante de todo o exposto, não vislumbro ilegalidade ou constrangimento ilegal no deferimento da medida de busca e apreensão em desfavor do paciente, porquanto suficientemente demonstrada a necessidade da medida para o prosseguimento das investigações.
A análise dos excertos acima colacionados demonstra que o entendimento adotado pelas instâncias ordinárias se coaduna com a orientação desta Corte.
Isso, porque o entendimento do STJ é o de que é legal a determinação de mandado de busca e apreensão, inclusive em relação a advogados, quando houver indícios de práticas criminosas relevantes e de possível desfazimento de provas, desde que a decisão autorizadora apresente fundamentos concretos e idôneos, como no caso em tela, em que há indícios relevantes de práticas criminosas com prejuízos estimados em bilhões de reais, somado ao fato de haver notícia de que os investigados estariam encerrando as empresas envolvidas.
[...]
Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 11 — grifei).
  
Vê-se, pois, que a autorização de busca e apreensão amparou-se em investigação instaurada na Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários em São Paulo, a partir de representações fiscais para fins penais, da lavra da Receita Federal do Brasil, noticiando suposta prática de crimes de descaminho, associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica, na importação de combustíveis, após o órgão fazendário proceder à autuação fiscal e à constituição de créditos tributários superiores a 2 bilhões de reais, envolvendo a empresa Petrozil JC Distribuidora de Combustíveis Ltda. e diversas pessoas jurídicas e físicas, em suposta situação de simulação e interposição, na condição de “laranjas”.

A propósito, transcrevo o inteiro teor da decisão que autorizou a busca e apreensão sob exame:

Cuida-se de Representação Policial por medida cautelar de BUSCA E APREENSÃO, explicitando tratar-se de medida necessária a esclarecer os fatos ora investigados.
Em síntese, afirma a autoridade policial que o inquérito policial em tela visa apurar fatos supostamente subsumidos aos tipos penais previstos nos artigos 288, 297, 299 e 334 do Código Penal, uma vez que os responsáveis pelas empresas VA&E TRADING DO BRASIL LTDA e VA&E TRADING LLC teriam se utilizado de empresas interpostas de forma fraudulenta no ano de 2020, principalmente da empresa PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA para a realização de diversas importações de combustíveis, com o fornecimento de informações falsas e a apresentação de documentos falsos (invoices), além do não pagamento dos tributos.
Narra a autoridade policial ter sido recebida a Notícia de Fato nº 1.34.001.008913/2021-63 (APENSO I), iniciada a partir da Representação Fiscal para Fins Penais (RFFP) nº 10314.720337/2021-90 (para o crime de descaminho) e da Representação para Fins Penais (RFP) nº 13032.650026/2021-19 (para os crimes de associação criminosa, fraude processual, evasão de divisas e falsidade ideológica), as quais em resumo reportam que em 24/09/2020 a empresa PETROZIL JC DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA (filial CNPJ nº 24.052.844/0001-44, fundada em 26/01/2016 e com sede no município de Paraíso/SP; matriz CNPJ nº 24.052.844/0002-25, constituída em 07/01/2019, com sede em Senador Canedo/GO), foi favorecida nos autos do Mandado de Segurança nº 1027267-61.2020.4.01.0000 por decisão liminar do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
Referido Mandado de Segurança permitiu o diferimento de 90 dias para o pagamento de tributos devidos no desembaraço aduaneiro de combustíveis, a qual depois foi revogada. No entanto, a verdade é que a pessoa jurídica VA&E TRADING DO BRASIL LTDA (CNPJ nº 10.534.001/0001-70), sediada em São Paulo/SP, teria se utilizado da empresa PETROZIL para fruir tal benefício.
A informação fiscal é de que, até a revogação da medida liminar em 02/03/2021, foram registradas Declarações de Importação no montante total de R$ 1.244.297.852,14, deixando-se de recolher em tributos a quantia de R$ 309.119.469,30. A RFFP relata, ainda, suspeita de interposição de pessoas no quadro societário da PETROZIL e potencial inidoneidade das Declarações de Importação referentes às operações, com suposta simulação de compra e venda do produto ou superfaturamento de valores praticados, relacionados a contratos de câmbio com o que se pretenderia, em tese, viabilizar a remessa injustificada de divisas ao exterior. Segundo ofício da RFB, a autuação fiscal constituiu créditos tributários superiores a dois bilhões de reais e há deferimento de liminar na medida cautelar fiscal nº 5018485-84.2021.4.03.6182, em trâmite na 11ª Vara Federal de Execuções Fiscais de São Paulo, que decretou a indisponibilidade dos bens dos requeridos.
Consta que a Receita Federal do Brasil ainda informou que a PETROZIL revogou sua adesão ao Domicílio Tributário Eletrônico (posteriormente reativado após e-mail enviado a um empregado da empresa), desativou sua página na internet (www.petrozildistribuidora.com.br) e encontrava-se com títulos milionários protestados pelo Estado de São Paulo por dívidas do ICMS. Posteriormente, a Receita Federal identificou que a VA&E TRADING DO BRASIL LTDA também se utilizou de outra empresa para obter decisão judicial para diferimento do pagamento de tributo e importação de combustíveis.
A RFP narra, basicamente, que o mesmo modus operandi utilizado pela VA&E TRADING DO BRASIL LTDA. com a empresa PETROZIL para importação em nome de terceiros, obtenção de liminar para diferimento do pagamento de tributos, entre outros, foi utilizado com a empresa ALL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS EIRELI, CNPJ 30.474.838/0002-69.
Segundo os autos, foram realizadas várias diligências que confirmaram os fatos, tendo sido, inclusive, deferida a quebra de sigilo dos dados bancários e fiscal dos envolvidos nos autos de n. 5005701-44.2022.403.6181, associado a este feito.
Ocorre que, segundo a autoridade policial, os investigados estão encerrando as empresas envolvidas e, com isso, se desfazendo das provas e possivelmente ocultando o proveito do crime, razão pela qual a medida de busca e apreensão é necessária para colheita de provas que estão na posse dos investigados.
É o relatório.
Decido.
No que concerne às pessoas e empresas investigadas, supostamente integrantes da empreitada criminosa, estas seriam as principais relacionadas, segundo a investigação:
    1. ADILSON TOMAZ: advogado, é o procurador da VA&E TRADING DO BRASIL e da PETROZIL junto à ANP. Também foi o representante da ALL DISTRIBUIDORA junto ao despachante aduaneiro. Já foi sócio de empresa distribuidora de combustíveis e condenado por